Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença, que determinou o valor do débito objeto da liquidação, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais. 1.1. Em sede de recurso, a agravante pede a reforma da decisão, para que seja fixada verba honorária devida pela requerida, em razão do trabalho de contraposição aos argumentos da agravada.
2. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações impróprias não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, nota-se que o incidente processual sob análise foi marcado por elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados. 2.1. A jurisprudência do STJ já entendeu pela possibilidade de fixação de honorários advocatícios nessa hipótese. Confira-se: “[...] é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 16/12/2021). 2.2. Mostra-se devida a condenação da parte requerida, em honorários advocatícios na liquidação, em razão do trabalho de contraposição aos argumentos da agravada não apenas na origem, mas também em grau de recurso, quando da sucessiva interposição de agravos. 2.3. Precedente Turmário: “[...] Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença.” (0735650-97.2020.8.07.0001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/06/2022).
3. Embora verificada a litigiosidade no feito, não se observa situação excepcional a justificar a fixação de honorários de sucumbência em patamar superior ao mínimo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, adotando-se como base de cálculo o proveito econômico obtido na demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.